Tribunal: TJDFT
Processo: 0710578-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710578-69.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL TUPINAMBA DESCONZI DA SILVA, JULIANA CAMILA SILVA APELADO: JULIANA CAMILA SILVA, RAFAEL TUPINAMBA DESCONZI DA SILVA D E S P A C H O O magistrado de origem determinou a extinção de condomínio do veículo que está na posse da apelada e fixou o valor para sua alienação. Considerando que a apelada efetuou o depósito no valor equivalente a quota parte do apelante Rafael, necessário se faz trazer a informação ao processo sobre se esse valor refere-se a intenção daquela em efetuar a compra desta quota e ficar com a propriedade integral do veículo. Destaco que o esclarecimento se mostra pertinente, pois pode acarretar eventual extinção do processo pelo pagamento, além de influenciar na condenação da apelada ao pagamento de aluguel pelo uso do bem. Assim, fica a apelada Juliana intimada a prestar as informações no prazo de 5 dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator